Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO EM CONTA POR TERCEIROS. FRAUDE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCESSÃO DE INFORMAÇÕES E SENHA PELO CORRENTISTA.
1. Preliminar. Rejeita-se a pretensão quanto à atribuição de efeito suspensivo a recurso, quando não preenchidos quaisquer dos requisitos dispostos no art. 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Mérito. A relação jurídica existente entre instituição financeira e correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
3. Comprovada a participação ativa da autora na cessão de informações que viabilizaram a concretização da fraude, não há que se falar em falha ou má prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva dela (CDC, art. 14, § 3o).
4. Inexistindo ato ilícito, não há falar-se em indenização por danos morais.
5. Recurso do réu provido. Recurso da autora julgado prejudicado.